Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019078-73.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AILTON RIBEIRO LISBOA - CPF: 822.675.531-04 (EMBARGANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA LOANE CORDEIRO CAMPANIN DA SILVA - CPF: 045.881.801-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGA (ART. 33 DA LEI 11.343/06) - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DE PROVA – INVIABILIDADE -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Nega-se provimento aos embargos de declaração que, sob o fundamento de existência de contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do v. acórdão sob Id.
98034486
, em que fora
negado provimento ao recurso de apelação
interposto por
AILTON RIBEIRO LISBOA
.

Em suas razões recursais (Id.
98112499
), o embargante alega, em suma, a ocorrência de
contradição
no exame da prova e pugna o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios que alega existirem e, ao final,
emprestados os
efeitos infringentes
, seja modificado o julgado condenatório em benefício da embargante.

Nas contrarrazões, a d.
PGJ
pugnou o
desacolhimento
dos presentes embargos

(Id.
99290473)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 06 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021